Tribunal: STF
Processo: ARE 1583607
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1.  Sodexo Rid Serviços e Comércio de Alimentação Ltda. interpõe agravo (eDoc 75), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 70) que, com fundamento na ausência de violação direta ao texto constitucional, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 44) manejado em face de acordão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 26):

CONTRATO ADMINISTRATIVO - Merendas escolares - Pleito de ressarcimento por danos ante a ocorrência de desequilíbrio financeiro no contrato - Valor efetivo abaixo do fixado no contrato por estimativa - Inocorrência- Previsão contratual de vistorias, prévia da estrutura das escolas, frequência dos alunos e consumo das refeições - Sentença de improcedência mantida -Recursos não providos.

Em suas razões, o recorrente aponta, em síntese, violação aos arts. 5º, LV, e 37, XXI, da Constituição da República, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, bem como afronta ao princípio da vinculação ao edital, diante da alegada existência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.

É o relatório. Decido.

2. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos e analisar cláusulas de edital de licitação e do contrato administrativo firmado entre as partes, assentou que a quantidade de refeições prevista possuía natureza estimativa, inexistindo garantia de fornecimento mínimo, razão pela qual afastou a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do ajuste, bem como que a instrução probatória realizada foi suficiente para o deslinde da controvérsia.

A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 26, fls. 3 - 8):

[...]
Dispensou-se a produção de prova oral, pois, desnecessária, suficientemente esclarecida pela produção de prova pericial e documentos acostados aos autos. 
Infere-se, a perita judicial apresentou seu labor e os assistentes técnicos das partes apresentaram suas manifestações sobre o laudo pericial (fls. 1.142/1.159, 1.184 /1.189 e 1.196/1.207).
Na sequência, a expert judicial expôs seu laudo complementar, oportunidade em que as partes expressaram suas manifestações, sendo que a empresa-acionante pleiteou o deferimento da oitiva de testemunhas (fls. 1.451/1.462 2 1.585/1.586 e 1.591/1.594). 
O C. Juízo de primeiro grau declarou encerrada a instrução e concedeu prazo para as partes apresentarem alegações finais, estas ofertadas somente pela acionada, Prefeitura Municipal de São Paulo; após o douto magistrado houve por bem em prolatar a sentença (fls. 1.601 e 1.617/1.627). 
Assim, constata-se, a acionante não se insurgiu contra a decisão proferida pelo C. Juízo a quo que declarou a instrução encerrada, na verdade, verifica-se deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar suas alegações finais (fls. 1.601 e 1.629). 
[...]
No mérito, registre-se o edital de pregão (n° 08/SME/DME/2009), no processo administrativo (n° 2009-0.106.022-0), teve por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de alimentação balanceada, contratante a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e a empresa demandante, com o seguinte item contratual (fls. 920/1039):
[...]
Cabe consignar, ainda, o ANEXO VI (Tomada de Preços) menciona a quantidade mensal estimada de alimentação a ser fornecida. Conforme o item 3.1 do contrato: 
[...]
Ressalte-se ainda, o Anexo XVII - Lotes Unidades Educacionais Divididas por Diretorias Regionais de Educação (DREs) traz as planilhas, em anexo, as quais contém unidades educacionais, com a quantidade de alunos matriculados e estimativa de fornecimento (fls. 1.032). 
Cabe registrar, a quantidade de merendas previstas no edital era estimada, pois dependeria do quantum de merendas efetivamente servidas.
Ademais, o edital não fixa garantia de faturamento às empresas e, inclusive, determina a obrigatoriedade da vistoria por estas, antes do ajuste, para o conhecimento da efetiva prestação de Serviços, tais como a estrutura das escolas, frequência dos alunos e consumo das refeições. 
E, conforme o laudo pericial, a contratada visitou as unidades onde prestaria o serviço, e verificou a realidade estrutural de cada escola. E, ressaltou a perita nomeada, "apesar do 'desequilíbrio' constatado pela requerente, a mesma apresentou interesse na renovação do contrato de fornecimento de merendas escolares. Prorrogação de prazo contratual - fls. 370 do Processo" (fls. 1.155, 1157).  
Deve-se anotar, apesar dos alegados prejuízos experimentados pela demandante, reconhecidos no laudo pericial, houve a prorrogação do contrato entre as partes, a caracterizar ajuste econômico-contratual.  
Verifica-se, a acionante aceitou as cláusulas contratuais e realizou vistoria nos estabelecimentos nos quais forneceria as merendas escolares. Assim, tinha ciência de possível variação no fornecimento das merendas escolares, o que retira a característica da imprevisibilidade contratual. 
Desta forma, inexistiu culpa da acionada pelo fornecimento de merendas em quantidade menor ao estimado no contrato, pois o acionante teve o conhecimento e vistoriou das escolas que seriam atendidas. 
Consigne-se, somente os serviços comprovadamente prestados poderiam ser pagos; assim, não há se falar em indenização.
[...] 
(com meus grifos)

Divergir do entendimento do Tribunal estadual, em especial quanto à inexistência de cerceamento de defesa e de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de cláusulas do edital e do contrato administrativo, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula/STF.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.

4. Publique-se.


Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente